Tribunal: TJSP
Processo: 2149448-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS, COM A INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA SUA BASE DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão dos exequentes voltada a demonstrar a inexistência de litispendência parcial da demanda com relação às autoras Emily, Marlene e Marizilda, sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS, COM A INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA SUA BASE DE CÁLCULO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão dos exequentes voltada a demonstrar a inexistência de litispendência parcial da demanda com relação às autoras Emily, Marlene e Marizilda, sob o argumento de que as demandas anteriores discutiram outras vantagens, mas em nenhum momento a incidência do prêmio de incentivo na base de cálculo dos quinquênios – não ocorrência de litispendência - ainda que exista decisão anterior transitada em julgado que determinou a inclusão de todas as verbas incorporadas (de forma geral e genérica) na base de cálculo do quinquênio, não houve manifestação específica quanto ao prêmio de incentivo, sendo analisadas e incorporadas verbas distintas da que foi pleiteada e discutida no presente feito – necessidade de prosseguimento da execução com relação às agravantes, assegurando a incidência do prêmio de incentivo na base de cálculo dos quinquênios, com observância aos limites do título executivo judicial - inteligência dos art. 337, VI e §§1o e 3o, do CPC/2015 – decisão agravada reformada. Recurso das exequentes provido.